Tribunal: STF
Processo: ARE 1491808
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSPREV/RJ. REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. EX-SERVIDORA DA ÁREA DA SAÚDE. NÃO SE ENQUADRA COMO SUBSTITUÍDA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO PROVIDO. 



    1. Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão proferida em liquidação de sentença, liquidação pelo procedimento comum n. 5039127-21.2019.4.02.5101, que, decidindo a fase de liquidação, homologou os cálculos apurados pela demandada, definindo o valor devido de R$ 17.777,25. 



    2. Liquidação individual de sentença coletiva, cujo acórdão foi proferido na ação ordinária nº 0012042- 29.2011.4.02.5101 ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (SINDSPREV/RJ), que tramitou perante o Juízo da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, tendo o título judicial transitado em julgado assegurado o pagamento das diferenças oriundas do crédito diferenciado da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST) aos substituídos que possuíam direito à paridade com os servidores ativos, bem como o pagamento das parcelas em atraso acrescidas de juros e correção monetária. 



    3. O SINDSPREV/RJ, embora, à época do ajuizamento da demanda coletiva, utilizasse a nomenclatura de Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social do Rio de Janeiro, em verdade, representa unicamente os trabalhadores da Previdência Social, na forma de seu registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, conforme o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do RMS nº 54.509/RJ, em que restou decidido que o referido sindicato não possui legitimidade para a defesa do interesse de servidores vinculados à área da saúde, mas apenas da Previdência Social (STJ, 2ª Turma, AgInt no RMS 54509 / RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 14/11/2018). 



    4. Os servidores públicos da área da saúde, tal como a ex-servidora aposentada demandante (conforme fichas financeiras acostadas aos autos originários), não são substituídos do SINDSPREV/RJ, não alcançando a eles, portanto, o título formado em ação judicial coletiva pleiteando o reconhecimento de direito a seus substituídos. 



    5. Agravo de instrumento provido. Liquidação de sentença extinta em razão da ilegitimidade ativa da demandante.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XXXVI; 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente